Tribunal: CARF
Processo: 15746.720347/2020-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao impugnante o ônus de comprovar suas alegações, bem como de exibir escrituração, controles e documentos aptos a demonstrar e quantificar o seu direito.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2016
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA.
Nos termos da IN RFB no 1911/2019, somente se consideram insumos bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes e que integram a prestação de serviços realizada pelo sujeito passivo (art. 172, § 1o, II). Também explicita a referida Instrução Normativa, de forma inequívoca, que não são considerados insumos, entre outros, “bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica” (art. 172, § 2o, VIII).
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA. SIMPLES.
A empresa de serviço de transporte rodoviário de carga que vier a subcontrar serviço de transporte de carga prestado por pessoa jurídica transportadora optante pelo SIMPLES deverá apurar créditos calculados sobre o valor dos pagamentos efetuados por esses serviços mediante aplicação de alíquotas correspondentes a setenta e cinco por cento daquelas previstas para os créditos básicos das contribuições, de 7,60 % (COFINS) e 1,65% (PIS).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2016
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA.
Nos termos da IN RFB no 1911/2019, somente se consideram insumos bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes e que integram a prestação de serviços realizada pelo sujeito passivo (art. 172, § 1o, II). Também explicita a referida Instrução Normativa, de forma inequívoca, que não são considerados insumos, entre outros, “bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica” (art. 172, § 2o, VIII).
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA. SIMPLES.
A empresa de serviço de transporte rodoviário de carga que vier a subcontrar serviço de transporte de carga prestado por pessoa jurídica transportadora optante pelo SIMPLES deverá apurar créditos calculados sobre o valor dos pagamentos efetuados por esses serviços mediante aplicação de alíquotas correspondentes a setenta e cinco por cento daquelas previstas para os créditos básicos das contribuições, de 7,60 % (COFINS) e 1,65% (PIS).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720347/2020-88
ACÓRDÃO
3201-012.211 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DA
PROVA.
Incumbe ao impugnante o ônus de comprovar suas alegações, bem como
de exibir escrituração, controles e documentos aptos a demonstrar e
quantificar o seu direito.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2016
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ÔNUS DA PROVA.
Nos termos da IN RFB no 1911/2019, somente se consideram insumos bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes e que integram a
prestação de serviços realizada pelo sujeito passivo (art. 172, § 1o, II).
Também explicita a referida Instrução Normativa, de forma inequívoca,
que não são considerados insumos, entre outros, “bens e serviços
utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades administrativas,
contábeis e jurídicas da pessoa jurídica” (art. 172, § 2o, VIII).
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
SUBCONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA. SIMPLES.
A empresa de serviço de transporte rodoviário de carga que vier a
subcontrar serviço de transporte de carga prestado por pessoa jurídica
transportadora optante pelo SIMPLES deverá apurar créditos calculados
sobre o valor dos pagamentos efetuados por esses serviços mediante
aplicação de alíquotas correspondentes a setenta e cinco por cento
daquelas previstas para os créditos básicos das contribuições, de 7,60 %
(COFINS) e 1,65% (PIS).
Fl. 11054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.211 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720347/2020-88
2
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2016
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ÔNUS DA PROVA.
Nos termos da IN RFB no 1911/2019, somente se consideram insumos bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes e que integram a
prestação de serviços realizada pelo sujeito passivo (art. 172, § 1o, II).
Também explicita a referida Instrução Normativa, de forma inequívoca,
que não são considerados insumos, entre outros, “bens e serviços
utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades administrativas,
contábeis e jurídicas da pessoa jurídica” (art. 172, § 2o, VIII).
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SUBCONTRATAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA. SIMPLES.
A empresa de serviço de transporte rodoviário de carga que vier a
subcontrar serviço de transporte de carga prestado por pessoa jurídica
transportadora optante pelo SIMPLES deverá apurar créditos calculados
sobre o valor dos pagamentos efetuados por esses serviços mediante
aplicação de alíquotas correspondentes a setenta e cinco por cento
daquelas previstas para os créditos básicos das contribuições, de 7,60 %
(COFINS) e 1,65% (PIS).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito ao desconto de créditos das
contribuições não cumulativas decorrentes do aluguel de empilhadeiras, paleteiras e
transpaleteiras
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Fl. 11055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.211 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720347/2020-88
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/02 que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de impugnação apresentada em face de Autos de Infração relativos à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e à
Contribuição para o PIS/PASEP, ambos relativos ao período de apuração
01/01/2016 a 31/12/2016, nos montantes respectivamente de 2 R$
32.650.018,72 e R$ 7.088.431,98, incluídos principal, multa do ofício de 75% e
juros de mora calculados até 11/2020 (fls. 10443/10450 e 10451/10458).
Os fundamentos dos lançamentos de ofício constam do Termo de Constatação
Fiscal de fls. 1875/1928, como seguem sumariados:
a) GLOSA DE CRÉDITOS – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. Da análise das justificativas e
documentos apresentados, a fiscalização considerou irregular os aproveitamentos
relativos aos gastos com aluguéis de veículos, pois tais despesas não estão
expressamente relacionadas no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003, e também não se enquadram em qualquer das hipóteses
de creditamento previstas naqueles dispositivos legais. As despesas com a locação
de veículos, máquinas e equipamentos sem mão-de-obra de operação não se
confundem com a prestação de serviços e, portanto, não podem ser consideradas
insumos para fins de creditamento da não cumulatividade na modalidade
insumos. A esse respeito, o entendimento do STF tem sido no sentido de que a
simples locação de bens móveis, desacompanhada da prestação de serviços, não
caracteriza obrigação de fazer, ou seja, não se trata de prestação de serviço. Em
diversas Soluções de Consulta elaboradas pela Coordenação-Geral de Tributação,
por Divisões de Tributação e entendimento constante de diversos acórdãos
expedidos pelas DRJs, fica concluído que as despesas com a locação de veículos
utilizados nas atividades da pessoa jurídica não fazem jus ao desconto de créditos
previsto no inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, uma
vez que veículos não se enquadram no conceito de “máquinas e equipamentos”
para fins do dispositivo legal e também que as despesas com a locação de
veículos, máquinas e equipamentos sem mão-de-obra de operação não se
Fl. 11056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.211 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720347/2020-88
4
confundem com a prestação de serviços e, portanto, não podem ser consideradas
insumos para fins de creditamento da não cumulatividade na modalidade
insumos, prevista no inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003. Importante ressaltar que tal constatação encontra amparo no
disposto no art. 111 do CTN, que determina a interpretação literal da legislação,
quando disponha sobre exclusão do crédito tributário. Desta forma, relativamente
ao aproveitamento de créditos, do total da base de cálculo declarada no EFD
contribuições – total declarado a título de “aquisição de serviços como insumo”,
foi glosado R$ 2.245.653,33, referente à LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, conforme
registros individualizados apontados na PLANILHA N.o 01 anexa.
b) GLOSA DE CRÉDITOS – SERVIÇOS DIVERSOS. Foi constatado que a contribuinte
utilizou na respectiva base de cálculo diversos valores que pela natureza dos
gastos/despesas não são passíveis de gerar créditos a serem descontados do valor
devido das contribuições do PIS e da COFINS. Diversas despesas incorridas não
podem gerar créditos, pois se tratam de serviços voltados à área gerencial, não
sendo utilizados na prestação dos serviços. Com relação aos serviços de Vigilância,
a Solução de Consulta no 168 – Cosit - 31 de maio de 2019 e Solução de Consulta
no 228 – Cosit - 27 de junho de 2019 tratam do aproveitamento de crédito sobre
dispêndios com seguro de carga, seguro de veículos para transporte de carga,
segurança no transporte (rastreamento/monitoramento) e vale pedágio, e estes
gastos, aproveitados como créditos, foram aceitos pela fiscalização. No entanto,
apesar dos serviços de segurança em Portarias e Recepções se tratarem de
despesas necessárias para a empresa (para o exercício de sua atividade), estes
não são essenciais ou relevantes, relativamente à atividade desenvolvida pela
fiscalizada – Transporte de carga, e portanto serão glosados. Quanto às locações
declaradas no BLOCO A, o aproveitamento de créditos com locação de carros
elétricos, empilhadeiras, guinchos, por se tratarem de veículos, está vedada em
decorrência do disposto no inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei
no 10.833, de 2003. Assim, após análise dos registros 3 lançados no Bloco A e dos
documentos apresentados, constatamos que as despesas com áreas
administrativas e despesas de serviços diversos (tais como Serviço de Vigilância
patrimonial, serviços de estofaria, serviços de pintura, serviços de impressão,
taxas administrativas, serviço de cópias de chave, locação de guincho, locação de
empilhadeira, gerenciamento de risco s/ INSS) não são essenciais e relevantes
para que a prestação do serviço de transporte rodoviário de carga aconteça,
assim, não dão direito ao creditamento.
c) GLOSA DE CRÉDITOS – DIFERENÇAS DE ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS. A
legislação relativa ao aproveitamento de créditos na apuração do PIS e da COFINS
não cumulativos determina que empresas de serviço de transporte rodoviário de
carga que subcontratarem serviço de transporte de carga prestado por
transportadora optante pelo Simples Nacional não pode descontar créditos
calculados mediante a aplicação das alíquotas de 7,6% (Cofins) e 1,65%
(Contribuição para o PIS), em face do disposto na Lei no 10.833, de 2003, art. 3o,
Fl. 11057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.211 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720347/2020-88
5
§§ 19 e 20 c/c art. 15, II. A própria empresa esclarece que tais serviços se referem
a subcontratação de serviços de transporte, cujo aproveitamento esta embasado
na Lei n.o 10.833/03 em seus art. 3o, §§ 19 e 20 c/c art 15 , II, no entanto, utiliza
para o cálculo destes créditos as alíquotas de 7,60 % (COFINS) e 1,65% (PIS), para
todas as empresas subcontratadas, sem efetuar a segregação de Pessoas Jurídicas
enquadradas no SIMPLES, onde o disposto nos citados §§ 19 e 20 do Art. 3o da Lei
10.833/20003 determinam a aplicação das alíquotas de 5,70% (COFINS) e
1,2375% (PIS). No ANEXO III do presente TERMO, segue reproduzida parte das
consultas efetuadas por esta fiscalização, relativamente ao enquadramento de
Pessoas Jurídicas – Simples Nacional. Elaboramos a PLANILHA N.o 03,
identificando de forma individualizada, todos os 47.293 registros declarados como
aproveitamentos de créditos a título de “Subcontrat. PJ Simples p/Transf” –
“Aquisição de serviços utilizados como insumo”, optantes pelo SIMPLES
NACIONAL, constantes do EFD contribuições – BLOCO F, com aproveitamento de
créditos com alíquotas 1,65% (PIS) e 7,6% (Cofins), e calculamos o valor correto a
ser aproveitado (alíquotas de 1,2375% e 5,7% respectivamente - 75% das
alíquotas integrais).
d) GLOSA DE CRÉDITOS – CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. Constatamos nas contas
11606.03 – COFINS A RECUPERAR e 11106.04 – PIS A RECUPERAR, AC 2016, um
saldo inicial de DEZ/2015 ZERO, que confere com a resposta fornecida pela
empresa em Carta Resposta datada de 09/06/2020. A empresa foi intimada a
apresentar documentos e esclarecimentos sobre os aproveitamentos de créditos
de períodos anteriores. Na resposta apresentada limitou-se a anexar ao “Dossiê
Comunicação com o Contribuinte” as planilhas contendo os lançamentos das
contas contábeis MTZ.21207.01 – COFINS A RECOLHER e MTZ.21208.01 – PIS A
RECOLHER, juntamente com 11 planilhas demonstrativas. Examinando as contas
MTZ.21207.01 – COFINS A RECOLHER e MTZ.21208.01 – PIS A RECOLHER,
verificamos que os créditos declarados como relativos a períodos anteriores eram
os créditos de MAR a NOV/2016. Analisando os cálculos apresentados nas
planilhas demonstrativas verificamos que tais valores mensais se referem à
consolidação das diferenças de alíquotas utilizadas originalmente em cada ano de
2012 a 2016 (5,70% - COFINS e 1,2375% - PIS) e a pretendida alíquota de 7,60% -
COFINS e 1,65% PIS, utilizada pela fiscalizada em 2016 para recálculo dos créditos
e inclusão destas diferenças a título de créditos extemporâneos. A empresa
enfatiza a essencialidade e indispensabilidade de referidos serviços, afirma que
estão sendo considerados os serviços prestados de subcontratação de empresa
optantes pelo SIMPLES NACIONAL, mas nada esclareceu sobre o cálculo por ela
efetuado nas referidas planilhas e nem apresentou demais documentos que
justificassem a pretendida correção de alíquotas a serem aplicadas nestes
serviços, ou seja, nada apresentou para comprovar que tais serviços não estariam
enquadrados na aplicação das alíquotas 5,70% (COFINS) E 1,2375%(PIS), conforme
disposto nos pelos §§ 19 e 20 do art. 3o, combinados com o art. 15, da Lei no
10.833 e como originalmente declarado. O reconhecimento com os dispêndios da
pessoa jurídica relativos às subcontratações firmadas para a execução dos
Fl. 11058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.211 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720347/2020-88
6
serviços de transporte, de fato, dão direito à apuração de créditos na sistemática
da não cumulatividade aplicável à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep, no
entanto, o enquadramento legal para a aplicação das alíquotas está definido pelos
§§ 19 e 20 do art. 3o, combinados com o art. 15, da Lei no 10.833, de 2003. Assim,
a inclusão de diferenças de alíquotas pela fiscalizada a título de “Créditos de
períodos anteriores” (seu recálculo com utilização de alíquotas de 7,60% e 1,65%
ao invés de 5,70% e 1,2375% para COFINS E PIS respectivamente) não encontra
amparo legal. Desta forma, os valores lançados na apuração do PIS e da COFINS
não cumulativos – AC 2016, a título de “créditos descontados de período
anterior”, declarados na EFD – Contribuições, e nas contas contábeis
MTZ.21207.01 – COFINS A PAGAR e MTZ.21208.01 – PIS A PAGAR serão glosados
por esta fiscalização.
e) INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS. Oportuno esclarecer que a
empresa não possui saldo de créditos de PIS E COFINS não cumulativos no mês de
DEZ/2015, conforme verificado nas contas 11106.04 (“PIS A RECUPERAR” e
11106.03 (“COFINS A RECUPERAR”), e desta forma, as glosas de crédito ora
relatadas geraram “Insuficiência de recolhimento de PIS e COFINS não
cumulativos” nos meses de JAN A DEZ/16. Os tributos lançados correspondem à
insuficiência do PIS/PASEP e da COFINS não cumulativos, que não estão
declaradas em DCTF ou tampouco recolhidas, decorrentes das glosas efetuadas,
conforme bases de cálculo demonstradas de forma individualizada nas PLANILHAS
No 01, no 02 e no 03 anexas ao Termo de Constatação Fiscal, juntamente com a
glosa de crédito de períodos anteriores. Seguem anexas ao Termo as PLANILHAS
No 04 a No 07 que demonstram a apuração de insuficiência de recolhimento de
COFINS e de PIS, após glosas efetuadas pela fiscalização.
Cientificado em 18/11/2020 (fls. 10.472, 10.474 e 10.475), o contribuinte
apresentou, em 18/12/2020 (fl. 10.483) a impugnação de fls. 10.486/10.522, na
qual alega:
a) A impugnante dedica-se essencialmente à atividade de prestação de serviços
de transporte nacional e internacional de cargas, remessa de amostras,
encomendas e pacotes pelo sistema de entrega urgente porta-aporta, bem como
suas atividades correlatas (tais como, armazém geral, depósito de carga e serviços
de despachante), sendo certo, por conseguinte, que necessita subcontratar
serviços de transporte para atender todo o território nacional, bem como
contratar serviços de segurança das cargas e locar veículos, maquinários e
equipamentos para a concretização do seu objeto social.
b) A legislação autoriza de forma expressa o desconto de todo e qualquer insumo
utilizado na prestação de serviço, sendo certo que todos os bens e serviços
relacionados às atividades desenvolvidas pelos contribuintes são considerados
como insumos e, por conseguinte, nos termos dos art. 3o, II, das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, podem ser utilizados como créditos na apuração do PIS e
da COFINS. Cumpre destacar que o STJ, em sede de recurso repetitivo, delimitou o
Fl. 11059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.211 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720347/2020-88
7
conceito de “insumos” para fins de creditamento do PIS e da COFINS na
sistemática não cumulativa, tendo fixado a tese de que tal conceito deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica da empresa. Diante do julgamento em
questão, a Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05,
de 17 de dezembro de 2018, ratificando 5 o conceito de insumos definido pelo
STJ. Note-se também que, por força do art. 62, parágrafo 2o, do seu Regimento
Interno, o CARF também vem adotando o entendimento do STJ no Resp
1.221.170/PR.
c) DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE PIS E COFINS SOBRE O CREDITAMENTO NA
SUBCONTRATAÇÃO
DE
TRANSPORTADORAS
OPTANTES
PELOS
SIMPLES
NACIONAL. Não há que se falar em limitação para aproveitamento dos créditos de
PIS e COFINS decorrentes da subcontratação das transportadoras pela
impugnante, pelo simples fato de que estas são optantes do Simples Nacional (e
não Simples). Dispõe os §§ 19 e 20 art. 3o da Lei no 10.833/03 que a empresa
prestadora de serviço de transporte de carga que subcontratar transportadora
optante pelo Simples poderá descontar 75% da alíquota da COFINS devida na
operação. Essa regra foi estendida ao PIS, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei no
10.833/03. Embora exista dispositivo legal tratando sobre a limitação do
aproveitamento do crédito de PIS e COFINS, fato é que tal regra não se aplica à
impugnante, na medida em que trata tão somente de subcontratadas optantes
pelo Simples (e não Simples Nacional, como é o caso das empresas contratadas
pela impugnante). Com a criação de nova sistemática de tributação das
microempresas e empresas de pequeno porte (Simples Nacional), a Lei
Complementar no 123/06 viu por bem revogar expressamente a Lei no 9.317/96,
que tratava do Simples. Isto é, embora esses institutos tenham sido editados para
favorecer o pequeno negócio, fato é que são sistemas distintos e cada um com
suas peculiaridades e legislações próprias, de modo que a limitação imposta pelo
§ 20 do art. 3o da Lei no 10.833/03 deve ser atendida de forma restrita ao regime
então previsto (Simples), sem nenhuma aplicação ao instituto do Simples
Nacional. Deveras, não se pode ampliar o conteúdo e o alcance do § 20 do art. 3o
da Lei no 10.833/03 de tal modo a permitir que ele irradie efeitos em situações e
regimes não previstos na regra normativa, sob pena de manifesta ofensa aos arts.
97 e 108, § 1o, ambos do Código Tributário Nacional e ao art. 150 da Constituição
Federal. Ocorre que, em que pese a revogação do regime de tributação do
SIMPLES em 2006, fato que é os §§ 19 e 20 art. 3o da Lei no 10.833/03 não foram
expressamente revogados, levando à equivocada interpretação de que a limitação
do aproveitamento do crédito de PIS e COFINS a 75% da alíquota também se
aplicaria ao Simples Nacional. O Ato Declaratório Interpretativo RFB no 15/07
trouxe o reconhecimento expresso do direito ao crédito de PIS e COFINS
decorrentes da subcontratação de transportadoras optantes pelo Simples
Nacional. Evidente a possibilidade de aproveitamento integral do crédito, nos
termos da Solução de Consulta COSIT no 148/19. Nesse sentido é o entendimento
Fl. 11060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.211 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720347/2020-88
8
do CARF, manifestado no julgamento do recurso voluntário interposto pela ora
impugnante nos autos do processo administrativo no 11080.733.400/2011-30. Por
fim, é importante destacar que o CARF também já pacificou entendimento quanto
à diferenciação entre as sistemáticas de tributação do Simples e do Simples
Nacional, e a consequente impossibilidade de aplicação extensiva de regra
prevista para uma dessas sistemáticas à outra.
d) CRÉDITO EXTEMPORÂNEO APURADO PELA IMPUGNANTE EM RAZÃO DO
APROVEITAMENTO A MENOR DO CRÉDITO DECORRENTE DA SUBCONTRATAÇÃO
DE TRANSPORTADORAS OPTANTES PELOS SIMPLES NACIONAL. Partindo da
mesma premissa exposta no item anterior, a autoridade fiscal glosou os créditos
extemporâneos apurados pela ora impugnante nos anos-calendários de 2012 a
2015, decorrentes de subcontratação de transportadoras optantes pelos Simples
Nacional, e utilizados ao longo do ano-calendário de 2016. No entanto, ao
contrário do que faz crer a agente fiscal, evidente o direito da impugnante ao
integral aproveitamento dos valores de PIS e COFINS decorrentes da
subcontratação de transportadoras optantes pelo Simples Nacional, sem qualquer
aplicação da limitação imposta pelo § 20 art. 3o da Lei no 10.833/03. Conforme
exposto, tal direito decorre do fato de as transportadoras subcontratadas pela ora
impugnante serem optantes pelo 6 Simples Nacional (e não Simples) e fazerem jus
ao integral aproveitamento ao crédito de PIS e COFINS, sem aplicação do limite de
75% das alíquotas das contribuições recolhidas.
e) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. De acordo com o Termo de
Constatação Fiscal, os gastos com serviços de segurança foram glosados, sob o
argumento de que não seriam essenciais e relevantes para a atividade
desenvolvida pela impugnante. Alega ainda que, de acordo com os documentos
apresentados durante a fiscalização, tais serviços, apesar de necessários, não
seriam prestados para a consecução da atividade fim da empresa, mas sim
vigilância de portaria e recepção. Não bastasse a apresentação de documentos
que comprovam a essencialidade do serviço de segurança para o transporte de
cargas e toda a logística em torno desse serviço, a impugnante acosta à defesa
outros contratos de prestação de serviços e notas fiscais emitidas que
demonstram tal finalidade, assim como uma planilha (doc. 06) que demonstra
exatamente os serviços contratados, com identificação da razão social do
fornecedor, seu CNPJ, para qual filial da impugnante foi fornecido, dentre outras
informações (doc. 07), os quais são plenamente admitidos para apuração de
créditos de PIS e COFINS, com base inclusive nas Soluções de Consulta COSIT nos
168/2019 e 228/19. Além disso, justamente pela atividade exercida pela ora
impugnante, não se pode limitar a sua atuação apenas no efetivo trajeto das
mercadorias e cargas e, sim, o local onde são recebidas, coletadas e armazenadas
até que efetivamente cheguem ao seu destino. Torna-se não apenas necessário,
como também imprescindível e obrigatório o serviço de segurança não apenas no
efetivo transporte de cargas, mas nos locais onde tais bens são armazenados, pois
não faz sentido o seguro parcial de um bem, dado que a sua posse permanece
Fl. 11061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.211 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720347/2020-88
9
com a empresa desde o seu recebimento até a entrega em seu destino. Como
muito bem definido pelo Superior Tribunal de Justiça, o conceito de insumos deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade e relevância de determinado item para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, e sem o qual haverá
evidente prejuízo ou deficiência na execução. Inclusive, o direito ao creditamento
de serviço de segurança por empresa prestadora de serviço de transporte de
carga tem sido reconhecido pelo CARF.
f) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS. A agente fiscal
glosou créditos sobre a locação de veículos, sob a justificativa de que tal benefício
só seria possível caso estivesse acompanhada de uma prestação de serviços. No
entanto, a limitação imposta encontrase desarrazoada, na medida em que
desconsidera a efetiva finalidade dos veículos locados pela impugnante e a sua
essencialidade para a efetiva prestação de serviços de transporte de cargas e
correlatos. A locação de veículos mencionada na verdade são equipamentos de
movimentação sob rodas, quais sejam, empilhadeiras, paleteiras e
transpaleteiras. Esses veículos são de suma importância para a efetiva prestação
de serviço, na medida em que não se trata de contratação de serviço, mas de
locação de bens sem os quais é impossível realizar o carregamento, organização,
empilhamento e movimentação das cargas que são transportadas dentro das
filiais da Impugnante e dentro dos seus caminhões. Sem a locação destes veículos
torna-se impossível o desempenho das atividades operacionais, na medida em
que é inviável o uso de mão de obra humana – não há como organizar, carregar,
empilhar e movimentar cargas extremamente pesadas utilizando-se apenas a
força humana. Com relação à locação de maquinários e equipamentos, o
creditamento foi glosado em razão da suposta vedação prevista no inciso IV do
art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, que define e limita os
aproveitamentos de aluguéis. No entanto, os incisos IV e VI do art. 3o das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03 apenas corroboram o direito da ora impugnante de
creditamento de locação de maquinários e equipamentos. A título ilustrativo,
apresenta uma minuta de proposta comercial de uma de suas 7 principais
fornecedoras, que apesar de ter sido encaminhada em 2018, demonstra
exatamente o que seriam os equipamentos, tais como transpalete hidráulico
manual - utilizado para movimentação de carga de até 2.200kg, bem como
empilhadeira manual e transpalete balança (doc. 08). E nem se alegue que não
seria possível o creditamento por falta de utilização dos equipamentos e
maquinários locados nas atividades da empresa! Ora, sendo tais bens locados com
a finalidade de facilitar a mobilização das cargas a serem
transportadas/armazenadas, evidente sua intrínseca relação com a atividade
prestada pela impugnante e consequente direito ao crédito. Nesse sentido,
importante apresentar planilha (doc. 09) que demonstra exatamente as locações
realizadas ao longo do ano calendário de 2016, com identificação da razão social
do fornecedor, seu CNPJ, centro de custos, descrição do bem, sua finalidade, para
qual filial da impugnante foi fornecido, e a sua importância para atividade por ela
Fl. 11062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.211 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720347/2020-88
10
desenvolvida, com respectiva amostragem de notas fiscais e contratos vigentes à
época (doc. 10).
g) DESPESAS DIVERSAS. Todos os demais gastos e despesas foram indevidamente
glosados pela agente fiscal, pois, como nos casos anteriores, também se referem a
insumos relacionados à prestação dos serviços desenvolvidos pela impugnante.
Foram glosadas diversas despesas, dentre elas gastos com serviço de vigilância
patrimonial, serviços de estofaria, serviços de pintura, serviços de impressão,
taxas administrativas, serviço de cópias de chave, gerenciamento de risco sobre
INSS que, segundo a agente fiscal, até são importantes para o exercício da
atividade empresarial, mas não são essenciais ou relevantes. Contudo, as glosas
realizadas devem ser canceladas, tendo em vista que todos os custos e despesas
se referem, sem exceção, aos insumos intrinsecamente ligados à prestação dos
serviços da impugnante e que podem ser deduzidos como créditos na apuração
do PIS e da COFINS. Com efeito, a impugnante é empresa de transporte de cargas
e incorre em custos e despesas relevantes que integram o processo do serviço
prestado, tais como serviços de mecânica (freio, suspensão e elétrica) para
manutenção, estofaria, pintura, controles de pragas que podem deteriorar os
bens e mercadorias, além de propagar insetos e doenças, extintores de incêndio
(obrigatório por lei), impressão de documentos obrigatórios que devem
acompanhar o transporte, cópias de chaves que garantem segurança dos bens
armazenados em seu poder, assim como os de segurança e locação de
maquinários, conforme verifica-se pelas notas fiscais e contratos anexos (doc. 11).
O posicionamento do CARF é expresso quanto ao reconhecimento de diversos
custos incorridos na atividade exercida pela impugnante, tais como aqueles
realizados com seguros de cargas, aluguéis de veículos e equipamentos, serviços
de escolta, despesas com vigias e segurança.”

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e conforme ementa do
Acórdão no 102-001.611 que apresenta o seguinte resultado:

“ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2016
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DA
PROVA.
Incumbe ao impugnante o ônus de comprovar suas alegações, bem como de
exibir escrituração, controles e documentos aptos a demonstrar e quantificar o
seu direito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2016 COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 11063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.211 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720347/2020-88
11
Nos termos da IN RFB no 1911/2019, somente se consideram insumos bens ou
serviços considerados essenciais ou relevantes e que integram a prestação de
serviços realizada pelo sujeito passivo (art. 172, § 1o, II). Também explicita a
referida Instrução Normativa, de forma inequívoca, que não são considerados
insumos, entre outros, “bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas
atividades administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica” (art. 172, § 2o,
VIII).
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE DE CARGA. SIMPLES.
A empresa de serviço de transporte rodoviário de carga que vier a subcontrar
serviço de transporte de carga prestado por pessoa jurídica transportadora
optante pelo SIMPLES deverá apurar créditos calculados sobre o valor dos
pagamentos efetuados por esses serviços mediante aplicação de alíquotas
correspondentes a setenta e cinco por cento daquelas previstas para os créditos
básicos das contribuições, de 7,60 % (COFINS) e 1,65% (PIS).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2016
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS
DA PROVA.
Nos termos da IN RFB no 1911/2019, somente se consideram insumos bens ou
serviços considerados essenciais ou relevantes e que integram a prestação de
serviços realizada pelo sujeito passivo (art. 172, § 1o, II). Também explicita a
referida Instrução Normativa, de forma inequívoca, que não são considerados
insumos, entre outros, “bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas
atividades administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica” (art. 172, § 2o,
VIII).
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE DE CARGA. SIMPLES. A empresa de serviço de transporte
rodoviário de carga que vier a subcontrar serviço de transporte de carga prestado
por pessoa jurídica transportadora optante pelo SIMPLES deverá apurar créditos
calculados sobre o valor dos pagamentos efetuados por esses serviços mediante
aplicação de alíquotas correspondentes a setenta e cinco por cento daquelas
previstas para os créditos básicos das contribuições, de 7,60 % (COFINS) e 1,65%
(PIS).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.
Fl. 11064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.211 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720347/2020-88
12

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator

O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/02 que
julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, em relação ao aproveitamento de crédito decorrentes de subcontratação, utilizo sua ratio
decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
“Juízo de Admissibilidade
Glosas de Diferenças de Alíquotas e de Créditos extemporâneos
A autoridade fiscal informa que o sujeito passivo efetua a subcontratação de
serviços de transporte, utilizando para o cálculo dos créditos da não
cumulatividade das contribuições as alíquotas de 7,60 % (COFINS) e 1,65% (PIS),
para todas as empresas subcontratadas, sem efetuar a segregação de pessoas
jurídicas enquadradas no SIMPLES, razão pela qual foi efetuada a glosa das
diferenças a maior apuradas a tal título.
Nesse sentido, o art. 3o, §§ 19 e 20, da Lei no 10.833, de 2003, c/c o art. 15, II, da
mesma Lei, com as alterações promovidas pela Lei no 11.051, de 2004,
prescrevem:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
§ 19. A empresa de serviço de transporte rodoviário de carga que subcontratar
serviço de transporte de carga prestado por: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I– pessoa física, transportador autônomo, poderá descontar, da Cofins devida em
cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre o valor dos
pagamentos efetuados por esses serviços; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II- pessoa jurídica transportadora, optante pelo SIMPLES, poderá descontar, da
Cofins devida em cada período de apuração, crédito calculado sobre o valor dos
pagamentos efetuados por esses serviços. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 20. Relativamente aos créditos referidos no § 19 deste artigo, seu montante
será determinado mediante aplicação, sobre o valor dos mencionados
Fl. 11065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.211 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720347/2020-88
13
pagamentos, de alíquota correspondente a 75% (setenta e cinco por cento)
daquela constante do art. 2o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004) (...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)" (destacou-se)
As disposições normativas acima transcritas são inequívocas no sentido de que a
empresa de serviço de transporte rodoviário de carga que vier a subcontrar
serviço de transporte de carga prestado por pessoa jurídica transportadora
optante pelo SIMPLES deverá apurar créditos calculados sobre o valor dos
pagamentos efetuados por esses serviços mediante aplicação de alíquotas
correspondentes a 75% (setenta e cinco por cento) daquelas previstas para os
créditos básicos das contribuições, de 7,60 % (COFINS) e 1,65% (PIS). Ou seja, o
montante dos créditos decorrentes da não cumulatividade, na hipótese de
subcontratação de serviço de transporte de carga prestado por pessoa jurídica
transportadora optante pelo SIMPLES, deverá ser efetivamente determinado
mediante utilização das alíquotas de 5,70% (COFINS) e 1,2375% (PIS), como o fez a
autoridade fiscal.
A alegação oposta pelo sujeito passivo, de que as restrições normativas em tela
referir-seiam exclusivamente a pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES, não
alcançando aquelas pessoas jurídicas enquadradas no SIMPLES NACIONAL (caso
das empresas por si subcontratadas), não goza de qualquer pertinência lógica ou
jurídica.
Com efeito, as pessoas jurídicas então optantes pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, instituído pela Lei no 9.317, de 05 de dezembro de
1996 (art. 3o), foram consideradas automaticamente inscritas no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído pela
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (art. 12), conforme dispôs
o art. 16 da Lei Complementar no 123, de 2006, como segue:
“Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
§ 4o Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1o de julho de 2007, as
microempresas e empresas de pequeno porte regularmente optantes pelo regime
tributário de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, salvo as que
estiverem impedidas de optar por alguma vedação imposta por esta Lei
Complementar.” (destacou-se)
Fl. 11066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.211 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720347/2020-88
14
Ou seja, inexiste qualquer lapso jurídico de continuidade entre o SIMPLES e o
SIMPLES NACIONAL, como afirma o impugnante, tratando-se, o segundo, de
notória ampliação do primeiro, ao qual substituiu, englobando-o e atraindo todas
as incidências normativas correspondentes, inexistindo no País, aliás, qualquer
controvérsia acerca do tema. As delimitações e restrições normativas relativas a
pessoas jurídicas então optantes pelo SIMPLES Federal alcançam, sem margem a
qualquer dúvida, as pessoas jurídicas inscritas no SIMPLES Nacional, inclusive
porque a legislação tributária refere-se apenas ao SIMPLES, enquanto sistema de
tributação simplificada, sem as desnecessárias especificações Federal ou Nacional,
fato evidente que por si só haveria de desestimular a gênese do contorcionismo
teórico veiculado pelo impugnante.
Quanto ao argumento do sujeito passivo de que seus procedimentos fundar-se-
iam no Ato Declaratório Interpretativo RFB no 15/07 e na Solução de Consulta
COSIT no 148/19, tem-se que não constam dos mesmos quaisquer elementos que
possam dar azo à apuração majorada de créditos por si levada a efeito.
Por intermédio do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 15/2007, a Receita
Federal pronunciou-se acerca da possibilidade de desconto de créditos do PIS e da
COFINS quando da aquisição de bens ou serviços de pessoas jurídicas optantes
pelo Simples, enfatizando que, respeitadas as vedações e restrições contidas nas
Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002, as pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
apuração não-cumulativo das contribuições poderão descontar os créditos
calculados em relação às aquisições de bens e serviços de pessoa jurídica optante
do SIMPLES, verbis:
“Artigo único. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), observadas as vedações previstas e demais disposições
da legislação aplicável, podem descontar créditos calculados em relação às
aquisições de bens e serviços de pessoa jurídica optante pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pelo
art. 12 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.” (destacou-se)
Por sua vez, a Solução de Consulta COSIT no 148/2019 elucida de forma explícita
que adota como premissas o fato de que “a apuração dos créditos (...)
pretendidos pela transportadora subcontratante (...) está relacionada aos seus
dispêndios com os serviços prestados pelas pessoas jurídicas transportadoras
subcontratadas, desde que os serviços subcontratados sejam usados como
insumos na prestação de seus próprios serviços de transporte”, bem como que a
consulta “não se refere ao crédito de que trata a Lei 10.833, de 2003, Art. 3o, §§
19 e 20, incluídos pela Lei no 11.051, de 2004”. Isto é, não foi objeto de análise no
âmbito da Solução de Consulta COSIT no 148/2019 a sistemática de apuração de
créditos na subcontratação de serviço de transporte de carga prestado por pessoa
jurídica transportadora optante pelo SIMPLES, não havendo na mesma, como
Fl. 11067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.211 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720347/2020-88
15
naturalmente não poderia haver, autorização para inobservância da legislação
que rege a matéria específica.
No que diz respeito aos alegados créditos extemporâneos apurados pelo
interessado, verifica-se que os mesmos, em verdade, dizem respeito a diferenças
de alíquotas utilizadas originalmente nos anos de 2012 a 2016, de 5,70% para
COFINS e 1,2375% para PIS/PASEP, em relação às alíquotas de 7,60% para COFINS
e 1,65% para PIS/PASEP utilizadas no ano de 2016 para recálculo dos créditos,
com a inclusão destas diferenças sob o título de créditos extemporâneos. Inexiste,
pois, qualquer amparo normativo ou fático à apuração destes créditos, conforme
já elucidado imediatamente acima.
Desta feita, não há qualquer fundamento para os procedimentos adotados pelo
contribuinte que, por sua conta e risco, houve por bem majorar de forma vedada
o quantum dos créditos não cumulativos em questão, decorrentes da
subcontratação de serviço de transporte de carga prestado por pessoa jurídica
transportadora optante pelo SIMPLES, motivo pelo qual devem ser mantidas as
respectivas glosas.
Da contratação de serviços de segurança
A recorrente requer o aproveitamento de créditos relativo ao pagamento de serviço
de segurança para consecução da atividade de transporte nacional e internacional de cargas,
assim como o de armazém, depósito de cargas e correlatos.
A contribuinte é pessoa jurídica que se dedica à prestação de serviços de transporte
rodoviário de cargas. Nesse contexto, é que se deve perquirir se os serviços de segurança são, ou
não, necessários à atividade que desenvolve.
Porém a dúvida que paira na situação em tela é de se os serviços de segurança que
a Recorrente tomou créditos, são referentes a segurança relacionada a acompanhamento físico
dos caminhões, como alegado pela Recorrente, ou de segurança de estabelecimento como
alegada pela fiscalização.
Verificando os contratos anexados pela Recorrente é possível ver que os mesmos
em quase sua totalidade são referentes a vigilância de estabelecimentos, e não relacionados a
segurança no âmbito rodoviários, sendo apresentado somente um adento a um contrato que traz
a clara menção de acompanhamento físico dos caminhões.
Reproduzo aqui trecho da decisão a quo que detalha os serviços utilizados pela
recorrente:
Contudo, em relação a serviços de segurança em Portarias e Recepções, por não
se tratarem de despesas essenciais ou relevantes relativamente à atividade
especificamente desenvolvida pela fiscalizada – Transporte de carga – as mesmas
foram glosadas.
Nesse sentido, consta do Termo de Verificação Fiscal - TVF (fl. 1897), que o
contribuinte, havendo informado que utilizou Serviços de Segurança, apresentou
Fl. 11068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.211 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720347/2020-88
16
cópia de Aditivos de Contratos (parcialmente reproduzidos no ANEXO I do TVF),
deixando, porém, de apresentar os Contratos de Serviços junto às empresas
ESQUADRA TRANSP. VALORES & SEG. LTDA, PROSEGUR BRASIL S.A TRANSP. VAL
SEG PROSEGUR SISTEMAS SEGURANCA LTDA, limitando-se a apresentar alguns
Aditivos (sendo um deles datado de 2017) sendo que, em parte dos Aditivos
apresentados, verificou-se que o serviço de vigilância prestado por tais empresas
não se referem à segurança nos transportes de cargas, mas sim à Vigilância de
Portaria e Recepção, conforme identificado no ANEXO II, o qual reproduz parte
das notas fiscais apresentadas.
Veja-se, neste ponto, que os documentos trazidos aos autos pelo sujeito passivo,
identificados como contratos de prestação de serviços e notas fiscais que
demonstrariam a prestação de serviços de segurança (doc. 06), limitam-se, em
verdade, a
(i)
contrato de prestação serviço firmado com a pessoa jurídica Soldier
Segurança S/S Ltda (fls. 10650/10657) voltado a “serviços de Segurança
do Patrimônio, no local discriminado na Cláusula 02, entendendo-se por
‘Serviço de Vigilância’ a colocação e manutenção de homens
uniformizados, armados (...)”, correspondendo a um Posto de vigilante
armado localizado na Rua Manoel Tourinho, no 261, Macuco, Santos/SP,
bem como a
(ii)
dois Termos Aditivos do referido contrato (fls. 10658/10659 e 10660);
(iii)
três notas fiscais relativas a “serviços prestados de vigilância”, “serviços
prestados” e “vigilância, segurança ou monitoramento de bens e
pessoas”, emitidas por Serv Fort Segurança e Vigilância Ltda EPP (fls.
10661/10662) e Gadi Empresa de Vigilância Ltda (fl. 10663); e, finalmente,
(iv)
planiha anexada à fl. 10664 a qual, ao lado de nada provar, limita-se a
relacionar, dentre outros, serviços de vigilância que haveriam sido
prestados a si.
Tem-se, pois, que devem ser mantidas as glosas efetivadas pela
autoridade fiscal, uma vez que não foram comprovados pelo contribuinte
os efetivos dispêndios em serviços de segurança no transporte, na medida
em que deixou de apresentar os contratos de serviços tomados junto a
várias empresas (identificadas à fl. 1897 do TVF), bem como ante a
constatação de que serviços de segurança predial, em relação à atividade
desenvolvida pelo sujeito passivo, não representam elemento estrutural e
inseparável dos serviços por si prestados, deixando de atender aos
critérios de essencialidade ou relevância, nos termos da legislação
vigente.
Posto isso mantenho a glosa relacionada ao serviço de segurança, por se tratar de
segurança predial e pessoal e não relacionada diretamente com acompanhamento físico dos
caminhões.
Fl. 11069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.211 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720347/2020-88
17
Da locação de veículos, maquinários e equipamentos
Em relação a locação de veículos, maquinários e equipamentos, tanto a fiscalização
quanto a decisão de primeira instância de baseia somente na limitação de crédito relacionado a
locação de veículos, sem efetivamente entrar no mérito dos itens alocados e de sua efetiva
utilização.
Já a recorrente apresenta em suas defesas que tais aluguéis são relacionados na
verdade, equipamentos de movimentação sob rodas, quais sejam, empilhadeiras, paleteiras e
transpaleteiras.
Apresenta em sua impugnação contrato e descritivo de tais itens, no quais
demonstra a utilização dos mesmos em sua operação de transporte, visto que para tanto é
necessário o carregamento, organização, empilhamento e movimentação das cargas.
Assim reverto a glosa dos aluguéis de veículos que foram devidamente apresentada
provas de que são relacionadas a empilhadeiras, paleteiras e transpaleteiras.
Das despesas diversas
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, em relação ao aproveitamento de crédito das despesas diversas, utilizo sua ratio
decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
“Sustenta o impugnante que foram glosadas, dentre outras, despesas com serviço
de vigilância patrimonial, serviços de estofaria, serviços de pintura, serviços de
impressão, taxas administrativas, serviço de cópias de chave e gerenciamento de
risco sobre INSS os quais, a seu ver, corresponderiam a insumos intrinsecamente
ligados aos serviços por si prestados. Afirma, ainda, que dariam direito à apuração
de créditos decorrentes da não cumulatividade das contribuições serviços de
mecânica (freio, suspensão e elétrica), estofaria, pintura, controles de pragas,
extintores de incêndio (obrigatório por lei), impressão de documentos
obrigatórios e cópias de chaves, assim como os de segurança e locação de
maquinários.
No que diz respeito a serviços de vigilância e segurança patrimonial e, ainda, a
locação de veículos (informada como locação de maquinários), constata-se que os
bens, serviços e despesas descritos e controvertidos correspondem estritamente
àqueles que já foram objeto de discussão nas linhas acima, remetendo-se, pois,
aos mesmos fundamentos já colhidos anteriormente para manutenção de tais
glosas.
Quanto a despesas incorridas em áreas administrativas e serviços diversos
(serviços de estofaria, serviços de pintura, serviços de impressão, taxas
administrativas, serviço de cópias de chave, gerenciamento de risco s/ INSS,
serviços de aferição de tacógrafo, v.g.), tais quais como descritos pela autoridade
fiscal no respectivo TVF e relacionados nas planilhas de fls. 2127/2202, bem como,
ainda, serviços e despesas relacionadas a controles de pragas, extintores de
Fl. 11070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.211 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720347/2020-88
18
incêndio, impressão de documentos – obrigatórios ou não – e cópias de chaves,
nos termos descritos na impugnação, resta induvidoso que os mesmos não
constituem elemento estrutural e inseparável da prestação de serviços do sujeito
passivo, bem como não atendem aos critérios de essencialidade ou relevância.
Nesse sentido, o art. 172, § 2o, VIII, da IN RFB no 1911/2019 explicita de forma
inequívoca que não são considerados insumos, entre outros, “bens e serviços
utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades administrativas, contábeis e
jurídicas da pessoa jurídica”, além de elucidar a referida Instrução Normativa que
somente se consideram insumos bens ou serviços considerados essenciais ou
relevantes e que integram a prestação de serviços realizada pelo sujeito passivo
(art. 172, § 1o, II).
Em relação a despesas identificadas pelo impugnante como serviços de mecânica
(supostamente serviços de freio, suspensão e elétrica), o Parecer Normativo
COSIT/RFB No 05, de 17/12/2018, emite o seguinte entendimento acerca do
tema:
“89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de
créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na
manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por
qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviço. Portanto, também são insumos os bens e serviços utilizados
na manutenção de ativos responsáveis pela produção do insumo utilizado na
produção dos bens e serviços finais destinados à venda (insumo do insumo).”
(destacou-se)
A Solução de Consulta Cosit no 18, de 18 de março de 2020, no que interessa à
presente discussão, expõe em sua Ementa que:
“As despesas com manutenção de veículos próprios destinados ao deslocamento
dos funcionários da pessoa jurídica até o local da prestação de serviço, bem como
as despesas com combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos (próprios e
alugados), são consideradas insumos e geram direito a crédito da Cofins, nos
termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.” E esclarece em sua
fundamentação, a referida Solução de Consulta Cosit, que:
“35. De acordo com a consulente, os veículos próprios viabilizam a realização da
prestação de serviço de reparo e manutenção executados por ela, pois se
destinam à locomoção de funcionários e de ferramentas até o local da prestação
de serviço. Dessa forma, os gastos com a manutenção desses veículos
correspondem a insumos para fins de creditamento das referidas contribuições,
desde que tais gastos não aumentem em mais de um ano a vida útil do ativo,
como explanado nos itens 81 a 89 do parecer retrocitado.” (destacou-se)
Ou seja, a manutenção (elétrica, mecânica etc) de veículos próprios (bens que
integram o ativo imobilizado da pessoa jurídica), responsáveis por qualquer etapa
da prestação de serviço efetivamente realizada pelo sujeito passivo,
correspondem a insumos para fins de creditamento das contribuições em tela.
Fl. 11071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.211 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720347/2020-88
19
No caso concreto, o contribuinte limita-se a alegar, de forma genérica, que
despesas incorridas em serviços de mecânica seriam aptos à apuração dos
créditos pretendidos, também se limitando a juntar, às fls. 10691/10711, cópias
de dois contratos de prestação de serviços de mecânica (firmados em 07/10/2016
e 01/11/2016) e de um contrato de serviços de funilaria e pintura, acompanhado
de planilha de preços dos serviços ali descritos (fl. 10711), além de notas fiscais
selecionadas aleatoriamente (fls. 10788/10810 e 10813/10930).
Em primeiro plano, cumpre assinalar que embora o impugnante refira-se à
possibilidade de apuração de créditos em relação a serviços de mecânica
supostamente vinculados a freio, suspensão e elétrica automotivas, fato é que
não consta das planilhas de fls. 2127/2202, as quais acompanham o TFV emitido
pela autoridade fiscal, quaisquer glosas alcançando tais serviços. Encontramo-nos,
pois, diante de alegações dissociadas da realidade e desprovidas de qualquer
utilidade processual (ausência de interesse-necessidade).
Em relação a serviços de estofaria e serviços de pintura, cujas glosas figuram nas
planilhas de fls. 2127/2202, verifica-se que os documentos trazidos aos autos pelo
contribuinte (i) não demonstram que os valores glosados correspondem àqueles
alegadamente vinculados aos contratos de prestação de serviços anexados à
defesa e, muito menos, que (ii) se trata de despesas incorridas na manutenção de
veículos próprios responsáveis pela prestação dos serviços por si realizados. Com
efeito, não há como correlacionar os “serviços de pintura diversas”, “serviços de
pintura completa” e "serviços de estofaria” glosados pela autoridade fiscal – e
relacionados nas planilhas de fls. 2127/2202– com quaisquer despesas de
manutenção de veículos próprios responsáveis pela prestação de serviços,
conforme genericamente alegado pelo impugnante.
Destaque-se, neste ponto, que a prova no processo administrativo fiscal é voltada
à formação do livre convencimento motivado do julgador (art. 29 do Decreto no
70.235/1972) e, notadamente, à demonstração do quanto alegado, incumbindo
ao impugnante o ônus de comprovar suas alegações, bem como de exibir
escrituração, controles e documentos aptos a demonstrar e quantificar o seu
direito, sob pena de, não o fazendo, atrair a incidência da máxima de que alegar
sem provar é o mesmo que não alegar.
Nesse sentido, assim dispõe o Decreto no 70.235/1972:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da Lei
n.o 8.748/1993)” (grifou-se)
Fl. 11072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.211 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720347/2020-88
20
Incumbe ao sujeito passivo, pois, trazer aos autos administrativos, junto com sua
impugnação, as provas hábeis a demonstrar os motivos de fato e de direito em
que se funda sua pretensão.
Desta feita, como não há prova de que os valores identificados e efetivamente
glosados pela autoridade fiscal referem-se à alegada manutenção de veículos
próprios empregados na prestação de serviços, não podem ser acolhidas as
alegações do impugnante.”

Conclusão
Diante todo o exposto, voto para no mérito julgar parcialmente procedente o
Recurso Voluntário para reconhecer o direito ao desconto de créditos das contribuições não
cumulativas decorrentes do aluguel de empilhadeiras, paleteiras e transpaleteiras.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 11073
DF CARF MF
Original